Tribunal: TJDFT
Processo: 0721110-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FATO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO.
1. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, pois o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade.
2. Optando o credor por demandar apenas contra o Banco do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar tanto a liquidação quanto a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula n. 556 do STF.
3. O procedimento adotado na liquidação de sentença está em consonância com o art. 509, I, do CPC, segundo o qual a liquidação será por arbitramento, “quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação”, sendo que, no caso, não fora alegado nenhum fato novo que ensejasse a liquidação pelo procedimento comum, prevista no inc. II daquele dispositivo.
4. O executado pretende, em sede de liquidação de sentença, rediscutir a incidência do Plano Collor, o que, a toda evidência, encontra óbice na preclusão. Assim, inviável a substituição do índice de correção monetária por índice diverso daquele determinado na sentença objeto de cumprimento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.